Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO O advogado do embargado informou o falecimento do recorrido RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA (ID 34475302). Na certidão de óbito colacionada, mesmo com aumento da tela, não é possível verificar informações sobre a existência de herdeiros (ID 34475301). Assim, intime-se o embargante para juntar em PDF, a certidão de óbito e no prazo de 15 (quinze) dias, o paradeiro do espólio ou dos sucessores, a fim de deflagrar a habilitação. Após, abra-se vista à AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, sobre o documento juntado. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006